Tribunal: TJDFT
Processo: 0026389-31.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
DESPACHO 1. Em face do ofício de ID 9244466, oficie-se ao Juízo de origem, solicitando o encaminhamento da requisição retificadora conforme o item "c" da decisão anexa. 2. Obtida a resposta do Juízo Fazendário, retornem os autos conclusos para o devido recebimento da retificação e cumprimento da decisão de preferência constitucional de fls. 16/18 - ID 8118828. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios